Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CÁLCULO. SOMA. PERCENTUAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a forma de cálculo dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados na fase recursal é realizado por meio da soma simples dos percentuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados na fase recursal é realizado por meio da soma simples dos percentuais”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: n/a.